Tribunal: TJBA
Processo: 0571353-98.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571353-98.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMBRATEC EMP BRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, MONIZE TRANCOSO DE SOUZA ACHY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECOLHIMENTO DE ISS. DÚVIDA QUANTO AO SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO COMPETENTE DEFINIDO PELO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS PRESTADOS, EM PARTE, NESTA CAPITAL. CAPACIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À REVELIA DA EMPRESA PRESTADORA. LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0571353-98.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
EMBRATEC EMP BRAS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator